Tribunal: TJMT
Processo: 0504012-69.2015.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504012-69.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIAN MIERCALM - CPF: 009.265.081-30 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FRANCIELE MARTIANE BASTOS DA SILVA - CPF: 715.204.061-34 (RECORRENTE), ISABEL CRISTINA PEDROSO VEGGI - CPF: 005.575.921-19 (RECORRENTE), JANAINA REGO DE REZENDE - CPF: 930.897.591-87 (RECORRENTE), JESSIKA PEREIRA VASQUE - CPF: 028.000.051-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

“
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que não há como acolher a tese dos autores de que a omissão em desencadear o processo legislativo possa autorizar, por si só, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo e também pelo fato de que a Súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal preceitua que “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
, aliado ao fato de que o acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 154722/2013, foi objetivo em reconhecer o direito e a continuidade do seu pagamento em grau mínimo até que a matéria seja devidamente regulamentada.

As Reclamantes, ora Recorrentes, alegam que são servidoras publicas estadual, pertencente ao Sistema Sócio Educativo. Destacam que foi pugnado por meio do Mandado de Segurança Coletivo nº 154722/2103, a inserção do adicional de insalubridade em seus subsídios, conforme regulamentação na Lei Complementar nº 502/2013, que estabelece sobre as politicas de saúde e segurança do trabalho. Acrescentam que referida norma legal garante em seu art. 2º, os valores do adicional de insalubridade que ficaram assim estabelecidos: I – grau mínimo de insalubridade R$ 100,00; II – grau médio de insalubridade R$ 185,00; e III – grau máximo de insalubridade R$ 370,00. Enfatizam que no julgamento do Mandado de Segurança em comento restou decidido que:
“se há norma estadual regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, ficando decidido, portanto que maior abrangência deve ser a sua aplicação, em relação aos Servidores do Sistema Socioeducativo, para consagração do princípio da isonomia, fixado o prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos edite norma regulamentando a concessão, efetuando o escalonamento dos valores devidos a titulo de adicional de insalubridade.”
Ressaltam que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos não editou a norma reguladora par o escalonamento do grau de insalubridade. Informam que o Estado vem pagamento o valor mínimo do mencionado adicional. Ao final requerem a condenação do Reclamado, ora Recorrido, pagar o adicional de insalubridade retroativo, a partir do prazo determinado no Mandado de Segurança até o ajuizamento da presente demanda, bem como o seu aumento ao grau máximo de R$ 370,00, por mês.

Na contestação o Reclamado aduz que o adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária garantida aqueles trabalhadores que laboram em condições de risco à saúde. Acrescenta que o art. 2º, §1º, da Lei 8.563/2006 exige, portanto, para concessão da indenização, que haja caracterização e classificação da insalubridade por meio de perícia, uma vez que é necessário estabelecer o grau de exposição ao risco, que não pode ser presumido. Ressalta que não cabe ao Poder Judiciário determinar o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, por caracterizar interferência indevida na função administrativa do Estado de Mato Grosso. Argumenta que os próprios autores reconhecem que o Estado está realizando pagamento do adicional na forma determinada por decisão do Tribunal de Justiça. Ao final pugna pela improcedência da pretensão inicial.

Por meio da decisão proferida em 11.07.2019 (ID nº 60404976) foi deferido o pedido formulado pela parte autora, no sentido de realização da prova pericial, no ambiente de trabalho onde esses exerceram as suas funções.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) foi juntado aos autos em 19.12.2019 (ID nº 60404988), cuja conclusão foi no sentido de que o local onde as Autoras desempenham as suas funções, possui grau médio de insalubridade.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Nas rações recursais as Autoras alegam que a decisão recorrida merece ser reformada, isso porque a presente ação tem como objetivo a realização de perícia para comprovar o grau de insalubridade, procedimento este que foi requisitado e realizado no processo, porém na sentença nada foi dissertado sobre o assunto.

Argumentam que diante de uma prova produzida (pericia) que inclusive constatou o grau correto da insalubridade, o judiciário pode sim corrigir a ilegalidade da administração que estão pagando a insalubridade abaixo do valor da insalubres dos locais, sendo este ato ilegal e que caberia ao Juízo
a quo
ter determinado o pagamento imediato do verdadeiro grau de insalubridade, ou seja, o médio, R$ 185,00. Acrescentam que o que lhes deu direito a receberem o mínimo de insalubridade fora uma ação judicial, Mandado de Segurança 154722/2013, até que a administração restabelecesse o verdadeiro grau de insalubridade desses locais, o que não realizou mesmo decorrido 07 anos, por isso, o ajuizamento da apresente ação, para receberem os valores do adicional conforme é a insalubridade dos locais que exercem suas atividades laborais.

A parte recorrida devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões consoante certidão digitalizada em 10.09.2020 (ID nº 60404999).

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020